Tribunal: TJMT
Processo: 0002644-40.2013.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002644-40.2013.8.11.0013
RECORRENTE: GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 42915986) interposto por GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 33217997):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – 1. DECOTE DE TODAS AS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DO CONCURSO DE PESSOAS NA AÇÃO CRIMINOSA, O USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITIVA, A SUBTRAÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA A BOLÍVIA E A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 2. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE POR NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PLEITO PREJUDICADO – CULPABILIDADE DE TODOS OS RÉUS POSITIVADA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. Ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo se as evidências fático-probatórias, corroboradas pela confissão de dois agentes criminosos, o depoimento da vítima e o depoimento do policial, indicam a participação ostensiva de duas ou mais pessoas no roubo. No caso ora tratado, a participação de mais de quatro agentes delitivos é evidente, não havendo falar em ausência de elementos para a configuração da majorante. “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).“ A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação. Havendo a demonstração nos autos, no sentido de que a res furtiva, no caso, um veículo automotor (caminhonete S-10) foi subtraída e transportada para o exterior, no caso a Bolívia, a majorante do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida. A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estive em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítima. In casu, a vítima foi mantida em poder dos agentes criminosos por mais de duas horas, sendo liberada apenas quando já estavam próximos da Bolívia Ao dosar a pena dos réus, mantendo o magistrado as respectivas penas-base dos apenados no mínimo legal, com a positivação de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, prejudicado está o pleito defensivo de diminuição da pena inicial dos réus em razão de uma suposta negativação da circunstância da culpabilidade.” (Ap 0002644-40.2013.8.11.0013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020, Publicado DJE em 04/05/2020).
Alega divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 157, §2o, do CP, diante do estabelecimento, na terceira fase dosimétrica, da fração de aumento de pena em metade com base na presença de pluralidade de majorantes.
Recurso tempestivo (Id. 43176951).
Contrarrazões – Id. 44575458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico.
Acerca da dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, III da CF, nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. DECRETO ESTADUAL N. 48.136/11. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. (...).” (AgInt no REsp 1695119/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (destaquei)
Na espécie, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente absteve-se de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial apontada, haja visto ter se limitado à simples reprodução de ementas, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v